Tribunal: TJDFT
Processo: 0728354-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8. REGIME PRISIONAL ABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
1. Quanto à fração de aumento na primeira fase, a jurisprudência prevalente tem acolhido a utilização de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial negativa.
2. Considerando que a pena corporal aplicada não é superior a 4 (quatro) anos, o acusado é tecnicamente primário e tem em seu desfavor apenas uma circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, o regime aberto se revela o mais adequado para o cumprimento da pena.
3. Não se mostra adequada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ao acusado que ostenta maus antecedentes, nos termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal.
4. Recurso parcialmente provido.